Tribunal: TJDFT
Processo: 0713915-77.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REEXAME DA MATÉRIA. CONDOMÍNIO. EXPULSÃO. COMPORTAMENTO ANTISSOCIAL.
1. Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no julgado.
2. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do feito.
3. Rejeitam-se os aclaratórios quando não se demonstra a existência de mácula no acórdão embargado e, ao contrário, o que se deseja é o reexame da matéria, buscando emprestar efeito infringente ao recurso.
4. A simples comunicação ao condômino quanto à pretensão de expulsá-lo não é suficiente para o deferimento do pleito autoral, de modo que seria necessária a comprovação de conduta reiteradamente antissocial, bem como da tentativa infrutífera de outras medidas, para assim, ser possível a expulsão.
5. Recurso não provido.